Tribunal: TJES
Processo: 0014139-72.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Imissão
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014139-72.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO VALENTIM VIEIRA BIANQUINI e outros (2)

APELADO: EDP TRANSMISSÃO S/A e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença proferida em ação de constituição de servidão administrativa para instalação de redes de transmissão de energia. 2. Prolação de sentença sem prévia oportunização das partes de questionarem as alterações ao laudo pericial levadas a efeito pelo perito designado pelo juízo. 3. Se a autora pleiteia esclarecimentos sobre a perícia técnica a respeito de questão essencial ao deslinde da controvérsia e o magistrado profere sentença, sem encaminhar o pedido para apreciação do perito, há cerceamento de defesa (c. STJ, AgRg no AREsp 275.596/RJ). 4. Julgado de caso análogo no qual o e. TJES concluiu que “após apresentados os esclarecimentos à impugnação ao laudo pericial, o Magistrado encerrou a fase instrutória, não permitindo ao litigante manifestação acerca de eventuais pontos não esclarecidos da perícia, o que induz a compreensão de cerceamento do direito de defesa” (Apelação Cível n.º 0014472-24.2017.8.08.0030). 5. Sentença anulada. 6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela EDP Transmissão S/A e julgar prejudicado o apelo interposto por Renato Valentim Vieira Bianquini, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014139-72.2017.8.08.0030

APELANTES/APELADOS: RENATO VALENTIM VIEIRA BIANQUINI, BARTELS IRRIGAÇÕES LTDA - ME e EDP TRANSMISSÃO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Nulidade da Sentença - Cerceamento de Defesa

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, EDP Transmissão S/A e Renato Valentim Vieira Bianquini interpuseram Apelações em face da Sentença de fls. 681-687 (integrada no id 7391904), na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada pela EDP em desfavor de Bartels Irrigações Ltda-ME e do mencionado Apelante Renato, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE A DEMANDA
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC,
para constituir
, em definitivo, a servidão administrativa, no imóvel de matrícula nº 22.950 (fl.106/108). Via de consequência, fica o valor indenizatório da servidão administrativa instituída definido no montante de
R$ 167.400,00
para o
proprietário da terra nua
, que deverá ser acrescida de juros legais e correção monetária desde
a data da realização da perícia
que apontou esse valor como devido (27/09/2021 – fl. 529), conforme índices aplicáveis à Fazenda Pública, bem como o valor de R$ 74.514,93,
em favor do arrendatário
, pelas benfeitorias,

Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE A DEMANDA
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC,
para constituir
, em definitivo, a servidão administrativa, no imóvel de matrícula nº 22.950 (fl.106/108). Via de consequência, fica o valor indenizatório da servidão administrativa instituída definido no montante de
R$ 265.000,00
(duzentos e sessenta e cinco mil reais), que deverá ser acrescida de juros legais e correção monetária desde
a última atualização/complemento do laudo pericial (30/11/2021 – fl. 638)
, conforme índices aplicáveis à Fazenda Pública, cabendo ao arrendatário o valor-base de
R$ 74.500,00 desse montante
.

Em consonância ao princípio da causalidade e atento à natureza e à importância da causa, aos trabalhos realizados pelos advogados, ao tempo exigido para o seu serviço e ao grau de zelo do profissional, CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 5% do valor da diferença (devida a cada um) entre a quantia inicialmente ofertada e a fixada judicialmente, nos termos do art. 27, §1º, do Decreto-Lei 3.365/41.

Sem juros compensatórios, eis que vedada a sua cumulação com os lucros cessantes, sob pena de acarretar bis in idem (AgRg no REsp 1190684/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 10/02/2011)

Somente se o pagamento não for feito no prazo legal e a partir do fim do prazo para pagamento, incidirão como juros moratórios o mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, correspondente a: 0,5% a.m., caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%; 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos, até o efetivo depósito da quantia em juízo.” (Fl. 687).

A mencionada conclusão deu ensejo à interposição de Apelação Cível tanto pela EDP Transmissão S/A (id 7391907) quanto por Renato Renato Valentim Vieira Bianquini (id 7391912) que, em suas respectivas razões recursais, formularam pedido de declaração de nulidade da Sentença; a EDP, sob o argumento de cerceamento do direito de defesa e o Apelante Renato porque o laudo homologado pelo MM. Juiz
a quo
encontra-se eivado de vícios.

Com estas breves informações sobre os fatos que circundam a demanda em julgamento, destaco que a alegação contida no apelo interposto pela Apelante EDP, em meu sentir, é capaz de prosperar, já que a conclusão externada após o exame dos autos é, sim, a de que restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa ante a inobservância do disposto no art. 477, § 3º do Código de Processo Civil (CPC), o qual assim estabelece:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

(...).

§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

Na condição de Relator e em hipótese semelhante à dos autos, já tive oportunidade de declarar a nulidade de Sentença em razão da inobservância do citado art. 477 do CPC, como se vê no seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO PERITO NÃO ANALISADO PELO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. 1. O CPC estabelece que, havendo dúvida ou divergência, o Perito deverá ser ouvido para prestar esclarecimentos solicitados pelas partes. Inteligência do art. 477, § 2º, I, do CPC. 2.
Se a autora pleiteia esclarecimentos sobre a perícia técnica a respeito de questão essencial ao deslinde da controvérsia e o magistrado profere sentença, sem encaminhar o pedido para apreciação do perito, há cerceamento de defesa (c. STJ, AgRg no AREsp 275.596/RJ)
. 3. Ausência de observância do art. 477 do CPC que caracteriza cerceamento do direito de defesa. Precedentes do e. TJES. 4. Sentença anulada. 5. Recurso da parte requerida conhecido e provido. 6. Recurso da parte autora prejudicado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140153395, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2021, Data da Publicação no Diário: 30/07/2021).

No caso dos autos, após a entrega do laudo pericial (fls. 514-529), a Apelante EDP apresentou petição (fls. 610-611v) na qual teceu críticas ao trabalho realizado pelo
expert
, formulou quesitos complementares e requereu a intimação do perito para prestar esclarecimentos - além de juntar o parecer técnico de fls. 616-620v.

O perito nomeado pelo Juízo, ao prestar os esclarecimentos (fls. 623-638) solicitados pela EDP e também pelo Apelante Renato, que havia impugnado o laudo às fls. 566-570, constatou a existência de equívoco no laudo quando enfrentou os quesitos suscitados pelo Apelante Renato, tanto é assim que concluiu por majorar o valor da indenização de R$ 223.000,00 (fl. 523) para R$ 265.000,00 (fl. 633).

Na sequência, as partes foram intimadas para tomarem ciência da manifestação do perito, “
bem como para que a parte autora apresente suas alegações finais
” (fl. 640).

Intimados, o Apelante Renato apresentou (fls. 641-643) impugnação ao que chamou de “
laudo complementar
”, dada a alteração do laudo anteriormente apresentado. Já a EDP (fls. 645-649) questionou o indevido encerramento da fase instrutória e a consequente “
inobservância do direito ao contraditório
” (fl. 647), já que a majoração da indenização e as alterações do laudo demandavam novos esclarecimentos do perito.

O Magistrado
a quo
, indeferiu (fl. 655) “
o pedido de reabertura da fase de instrução
” e determinou a intimação das partes para apresentarem alegações finais, proferindo Sentença logo depois da efetiva manifestação das partes Apelantes.

A ocorrência do cerceamento do direito de defesa, à luz destes fatos ora narrados, fica bastante clara porque, como antes dito, não fora observada a disposição legal contida no art. 477, § 3º, do CPC, necessária no caso dos autos em razão da já mencionada alteração do laudo inicialmente apresentado.

Insta salientar que este egrégio Órgão Colegiado, em hipótese muito semelhante à dos autos, isto é, também envolvendo constituição de servidão administrativa da EDP para instalação de redes de transmissão em localidade próxima à destes autos (também em Linhares), chegou à idêntica conclusão, como se constata no seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA – INTIMAÇÃO ACERCA DOS ESCLARECIMENTOS DO PERITO – ARTIGO 477, §3º, DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 477, §3º, do CPC se a parte interessada tiver a necessidade de esclarecimentos do perito, mesmo após a resposta a sua impugnação, poderá requerer ao juízo a intimação do expert para comparecimento em audiência visando a novos esclarecimentos. 2.
No caso, após apresentados os esclarecimentos à impugnação ao laudo pericial, o Magistrado encerrou a fase instrutória, não permitindo ao litigante manifestação acerca de eventuais pontos não esclarecidos da perícia, o que induz a compreensão de cerceamento do direito de defesa
. 3. Recurso provido. (Apelação Cível n.º 0014472-24.2017.8.08.0030, Relator: Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, julgado pela Quarta Câmara Cível em 16.02.2024). (Sem grifo no original).

Assim com todas as vênias ao MM. Juiz
a quo
, minha conclusão é pelo provimento do recurso ante a caracterização do cerceamento do direito de defesa da Apelante EDP.

Do exposto, dou provimento ao recurso interposto pela EDP Transmissão S/A para declarar a nulidade da Sentença e, em consequência, determinar o retorno dos autos à origem para possibilitar a reabertura da fase instrutória à luz do art. 477 do CPC.

Julgo prejudicado o apelo interposto por Renato Valentim Vieira Bianquini.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e dou-lhe provimento
, nos termos do voto do relator. Julgo prejudicado o recurso manejado por RENATO VALENTIM VIEIRA BIANQUINI.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso interposto pela EDP Transmissão S. A. e julgo prejudicado o recurso interposto por Renato Valentim Vieira Bianquini.